Tribunal: TJMT
Processo: 0017415-23.2019.8.11.0042
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017415-23.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BRUNO MATHEUS OLIVEIRA DOS SANTOS MAGALHAES - CPF: 057.765.511-61 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –– PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/06 – IMPOSSIBILIDADE – DESTINAÇÃO MERCANTIL DA DROGA COMPROVADA – APLICAÇÃO DA BENESSE PREVISTA NO ART. 33, § 4o DA LEI 11.343/2006 EM GRAU MÁXIMO – POSSIBILIDADE – SUBSTÂNCIA DE MENOR POTENCIAL LESIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória não encontra guarida no conjunto probatório.

A apreensão de 12,83g de maconha autoriza

aplicação da benesse prevista no art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006 em seu grau máximo, eis que, além de não ser expressiva a quantidade, é a droga que apresenta menor lesividade à saúde pública.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal aviado por
Bruno Matheus Oliveira dos Santos Magalhães
, objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e o condenou réu à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão,

em regime aberto, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

A defesa pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei n. 11.343/06). Subsidiariamente, pugna pela aplicação da causa de diminuição do crime de tráfico ilícito de entorpecentes prevista no §4° do art. 33 da Lei n° 11.343/2006 em seu grau máximo (id. 179148184).

Contrarrazões do Ministério Público pelo desprovimento do recurso (id. 179148186).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do apelo (id. 180592668).

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público ofereceu denúncia contra
Bruno Matheus Oliveira dos Santos Magalhães
como incurso nas penas do 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, nos seguintes termos:

“Conforme Inquérito Policial, no dia 04 de abril de 2019, por volta das 15h, na residência particular localizada na Rua Espírito Santo, n. 208, Quadra 104, Bairro CPA II, nesta cidade, o denunciado
Bruno Matheus Oliveira dos Santos Magalhães
tinha em depósito 03 (três) porções de maconha, com massa de 12,33g (doze gramas e oitenta e três centigramas) e 01 (um) frasco de clorofórmio de éter, substância conhecida como "loló", sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudos de constatação preliminar na 0632/2019 (fls. 08/10-IP) e definitivo n. 3.14.2015.16456-01”.

“Consta dos autos que, na data de 13 de março de 2019, a Delegacia de Repressão a Entorpecentes recebeu denúncia anônima de que havia a comercialização de drogas na mencionada residência, sendo que os responsáveis pelo tráfico na localidade seria Bruno Matheus e seu irmão ‘Weslei’. O denunciante detalhou que a movimentação de pessoas no imóvel, de propriedade dos avós dos suspeitos, era intensa durante o dia inteiro e que, frequentemente, motocicletas e veículos estacionavam em frente a casa para entrega e aquisição de tóxicos (fl. 19-IP).”

“Diante dessa delação, os policiais civis realizaram investigações com o fim de apurarem a veracidade das informações, oportunidade em que os colaboradores entrevistados relataram que os investigados de fato utilizavam o imóvel pertencente aos avós como ‘boca de fumo’. Além disso, informaram que a circulação de motocicletas e veículos era constante, tanto no período da manhã quanto à noite, e que os indivíduos usavam suas motocicletas para o transporte de droga.”

“Por esse motivo, restou constatado pelos investigadores de polícia indícios da ocorrência do narcotráfico (fls. 33/35-IP). Com isso, a autoridade policial representou ao juízo pela expedição de mandado de busca e apreensão, o que foi acolhido por essa Vara Especializada (fl. 20-IP).”

“No dia do fato, por volta das 15h, os investigadores de polícia deslocaram-se até a residência, alvo do mandado, para dar cumprimento a ordem judicial, onde se depararam com Bruno Matheus Oliveira dos Santos Magalhães, na companhia dos avós. Em diligências pelo imóvel, localizaram 03 (três) porções de maconha, 01 (uma) balança de precisão, a importância de R$ 81,00 (oitenta e um reais) escondidas dentro do guarda-roupas do denunciado e ainda, 01 (um) frasco contendo substância análoga a clorofórmio de éter ("loló"), depositado na parte externa da casa.”

“Na ocasião do fato, o denunciado Bruno Matheus admitiu que a droga e demais objetos lhe pertencia.”

“Conduzido à delegacia, perante a autoridade policial, o denunciado admitiu a propriedade de todos os ilícitos, porém alegou que a maconha destinava-se ao seu consumo pessoal. Alegou que exercia a traficância, mas havia um mês que não mais comercializa drogas. Disse que Weslei Rodrigo, seu irmão, tinha se mudado da residência dos avós havia 02 (dois) meses. Negou que a prática do tráfico de drogas em conluio com seu irmão.”

“Destarte, as circunstâncias do fato reveladas pelos policiais civis, a existência de denúncia anônima especifica a respeito da conduta do denunciado que culminou na realização de diligências prévias pela Polícia Judiciária Civil, aliadas ao mandado de busca e apreensão que resultou na apreensão de drogas e materiais sabidamente empregados na traficância, são elementos que indicam a mercancia de drogas por parte do denunciado (...).”
(id. 179143395)

Após regular tramitação do processo, o magistrado sentenciante julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público e condenou o apelante à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

A defesa afirma que não há provas que demonstrem a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo recorrente, pugnando pela desclassificação do crime a ele imputado para o de posse de drogas para consumo próprio (art. 28 da Lei no 11.343/06). Subsidiariamente, pleiteia aplicação da causa de diminuição do crime de tráfico ilícito de entorpecentes prevista no §4° do art. 33 da Lei n° 11.343/2006 em seu grau máximo.

O pleito merece parcial acolhida, adianta-se.

A materialidade está comprovada nos autos pelo Auto de Prisão em Flagrante (id. 179143395 - Pág. 5), Boletim de Ocorrência (id. 179143395 - Pág. 22/24), Termo de Exibição e Apreensão (id. 179143395 - Pág. 11), Laudo Pericial (id. 179143395 - Pág. 13/15), Relatório Policial (id. 179143395 - Pág. 40), assim como pela prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal.

Em relação à autoria, em juízo, o apelante assumiu a propriedade da droga apreendida, todavia, alegou que a droga seria destinada tão somente ao seu próprio consumo. Afirmou que a substância conhecida como “loló” apreendida em sua residência também era de seu uso pessoal e que a balança de precisão estava guardando em sua casa a pedido de um amigo, que não declinou o nome. Contou que deixou de traficar há mais de mês e que as diversas pessoas que chegavam e saíam rapidamente na residência dos avós, onde morava, apenas iam buscá-lo pra jogar bola, no período noturno.

Entretanto, a sua versão encontra-se isolada nos autos e desconectada dos demais elementos probatórios produzidos durante a instrução criminal.

Ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o investigador de polícia Adonis dos Santos Viera asseverou que após receberem denúncia anônima de que o apelante e seu irmão estariam comercializando entorpecentes na região, fizeram campanas por aproximadamente dois meses nas proximidades da casa e constataram movimentação anormal de pessoas que chegavam na residência a pé, de motocicleta ou de carro, e saíam depois de breve conversa com o suspeito, movimentação característica do tráfico de drogas. Aduziu que em entrevista com os vizinhos, estes afirmaram que o imóvel pertencia aos avós do acusado, os quais estavam refém daquela situação e não tinham poder para intervir. Contou que participou do cumprimento do mandado de busca e apreensão na residência e que as informações repassadas pelo denunciante acerca do local onde a droga se encontrava foi confirmada, pois o narcótico foi encontrado junto aos pertences do apelante e seu irmão Wesley, que não estava no local no momento da busca.

Por sua vez, o Policial Civil Zanil Ferreira Gomes, em juízo, prestou as seguintes declarações:

“
(...) Nós recebemos essa denúncia anônima que numa residência lá na rua Espírito Santo, no bairro CPA, haveria uma casa onde morava dois jovens e uma senhora, a avó deles, no caso, e que essa residência era frequentada por usuários, pessoas que ficavam ali e passavam na frente de carro e moto, de noite tinha um movimento muito estranho lá, segundo o denunciado poderia ser um ponto de venda de entorpecente, uma ‘boca de fumo’. Nós fizemos as diligências lá e perguntamos para alguns vizinhos lá, moradores antigos, pessoas idôneas a respeito desse movimento que teria nesse movimento se eles viam alguma coisa e muitos deles que nós perguntamos confirmaram que ali naquela casa tinha dois rapazes e que o movimento era muito grande ali de manhã e à noite e, às vezes, tarde e mediante isso nós não conseguimos efetuar um flagrante, fizemos vigilância lá no caso, assim, mas não obtivemos êxito no flagrante, porém mediante as entrevistas lá com as pessoas, nós optamos em fazer um relatório e encaminhamos para o nosso delegado, à época, e ele achou melhor pedir um mandado de busca naquela residência, diante da gravidade da situação. Foi determinado, então, foi encaminhado o mandado para gente para cumprir a busca na residência e foi onde nós encontramos as 03 (três) porções de maconha no guarda-roupa, os

rapazes, no caso o BRUNO assumiu tudo e falou que era dele. Falou que, a princípio, era para uso e que já fazia um mês, ou coisa, assim que ele não estava traficando mais, mas ele traficava sim, segundo ele. Devido à denúncia e os fatos dos vizinhos lá, nós encaminhamos o mesmo com o entorpecente, o valor e a balança para a delegacia (...)”
(Trecho retirado da sentença de id. 179148178 e constante na mídia digital de id. 179148163)

Calha frisar que os depoimentos dos investigadores da polícia civil se harmonizam com a denúncia anônima, constante no id. 179143395 - Pág. 25, e com o relatório policial carreado à id. 179143395 - Pág. 40/42, que concluiu ser verdadeira a denúncia da prática da traficância por parte do apelante após a realização de diligências no endereço indicado pelo denunciante, onde o apelante mora com os avós.

Destaco que embora as testemunhas sejam os policiais responsáveis pela apreensão da droga e pela prisão em flagrante do acusado, a exegese pretoriana é sedimentada no sentido de que a palavra dos agentes estatais, quando firmes, seguras, isentas de contradições e harmônicas com os demais elementos probatórios, constituem prova suficiente para a condenação, mormente se não foram contraditadas oportunamente, na forma do art. 214 do CPP, nem tiverem a idoneidade afastada por qualquer elemento concreto.

Nessa linha intelectiva, o Enunciado Criminal n. 8 deste Sodalício, dispõe que:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

De se ver, ainda, que o crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/2006 é delito de ação múltipla, consumando-se não apenas com o próprio ato de comercialização de drogas, mas com a prática de qualquer das condutas vedadas descritas no preceito primário da norma. Veja-se:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa”.

Dessa forma, embora o acusado tenha negado o fim de mercancia, afirmando que havia parado de traficar há pouco mais de mês e que as drogas seriam destinadas apenas ao seu próprio consumo, os elementos probatórios angariados aos autos, notadamente as circunstâncias da prisão do réu, que ocorreu após o recebimento de denúncia anônima da prática da traficância na residência do apelante, que foi confirmada após a realização de campanas pelos agentes estatais, caracterizam, na verdade, o delito de tráfico de drogas e não o de posse para consumo próprio.

Ademais, não se revela crível a afirmação de que o apelante estaria “guardando” em sua casa uma balança de precisão a pedido de um amigo, que sequer declinou o nome ou arrolou como testemunha, mais ainda quando este apetrecho foi apreendido juntamente com a droga e outros objetos comumente apreendidos com traficantes, tais como plástico filme e dinheiro trocado, além da substância conhecida como loló (clorofórmio de éter), conforme consta no relatório de cumprimento de busca de id.

179143395 - Pág. 29.

Registre-se que
“a condição de usuário dedrogasnão elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art.33, caput, da Lei n.11.343/2006”
(Enunciado Orientativo n. 3/TCCR).

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas por este Egrégio Tribunal:

“APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – [...] ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – DEPOIMENTOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS –[...] Inviável a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei 11.343/06, se a prova produzida durante a instrução processual denota que o entorpecente seria entregue a terceiros, mormente porque a condição de usuário, por si só, não elide a responsabilização do agente (TJMT, Enunciado Orientativo n. 3). [...]”
(TJ-MT 10062035120208110042 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/06/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [ART. 33 “CAPUT”, E ART. 40, INC. VI, DA LEI No. 11.343/2006] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INEXISTÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – ART. 318, VI, DO CPP – [...] 2. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS PARA A PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI – IMPROCEDÊNCIA – [...] Na hipótese, não se faz possível a absolvição do apelante no crime de tráfico de drogas, tampouco a desclassificação para o porte de drogas para consumo pessoal, constante no artigo 28, da Lei 11.343/2006, máxime porque o contexto fático probatório, através dos depoimentos dos policiais aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, resta suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. Enunciado Orientativo no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”. Enunciado Orientativo no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. [...]
(TJ-MT 10010734620218110042 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/03/2022)

Portanto, as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, de modo que a tese desclassificatória não encontra guarida no conjunto probatório.

Em relação ao pleito de aplicação da causa de diminuição do crime de tráfico ilícito de entorpecentes prevista no §4° do art. 33 da Lei n° 11.343/2006 em seu grau máximo, melhor sorte socorre o apelante.

Da análise da dosimetria aplicada, verifica-se que o juízo singelo fixou a pena basilar no mínimo legal e manteve a pena mínima na segunda fase, diante da inexistência de circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, reconheceu a causa de diminuição prevista no § 4o da Lei n. 11.343/2006 e aplicou a minorante em 1⁄2 (um meio), considerando a toxidade do entorpecente apreendido (maconha), alcançando a pena final 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão).

Todavia, no presente caso, verifico que foram apreendidas 3 (três) porções de
maconha
, que pesaram aproximadamente
12,83g
(doze gramas e oitenta e três centigramas), entorpecente que, embora nocivo, em relação às demais drogas existentes, a exemplo da cocaína e do crack, é o que apresenta menor potencial ofensivo à saúde, circunstância que não justifica a aplicação da redutora em patamar diferente do máximo previsto, qual seja, 2/3 (dois terços).

Nesse sentido, aliás, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006
. QUANTUM NÃO FUNDAMENTADO ADEQUADAMENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO
. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício. II - O parágrafo 4o, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. III -
No presente caso, não obstante a grande quantidade de droga apreendida, já considerada na primeira fase da dosimetria, denota-se que não houve fundamentação adequada a lastrear o quantum referente ao tráfico privilegiado, eis que a maconha, dentre as demais drogas existentes, é a substância com menor potencial lesivo
. Habeas Corpus não conhecido.
Ordem concedida de ofício
.”
(STJ - HC: 489079 MS 2019/0008963-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 26/03/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/04/2019) Destaquei

Os precedentes desta Câmara Julgadora não destoam deste posicionamento, senão vejamos:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO ARCABOUÇO PROBATÓRIO – ARGUMENTO A SER DEDUZIDO EM SEDE DE APELAÇÃO CRIMINAL OU REVISÃO CRIMINAL – SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DETERMINANDO A ANÁLISE DO MÉRITO DO WRIT – APLICAÇÃO DA
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006 NA FRAÇÃO MÁXIMA – SENTENÇA REFORMADA – ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. É cediço que os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006). Hipótese em que à míngua de elementos probatórios que denotem a habitualidade da paciente na prática delitiva ou ser integrante de organização criminosa, e considerando a sua primariedade e seus bons antecedentes,
a quantidade da droga apreendida – 43,63 gramas de
maconha
-
não se mostra
excessiva e
nem deletéria
, por si só, para impedir a concessão do benefício em questão,
cabendo, assim, a aplicação do redutor do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 na fração máxima
.”
(N.U 1010040-51.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 26/05/2023) Destaquei

Desse modo, considerando a pouca quantidade de maconha apreendida (12,83g) e que a referida substância não apresenta alta nocividade, mister aplicar a benesse prevista no art. 33, § 4o, da Lei Antidrogas em seu grau máximo, reduzindo a pena aplicada ao réu para o patamar
de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, mantendo-se os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, tão somente para aplicar a minorante do tráfico privilegiado em seu grau máximo, fixando a pena definitiva do apelante em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024